Tribunal: TJMT
Processo: 1016875-11.2022.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016875-11.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIO DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 864.741.621-04 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1016875-11.2022.8.11.0055

__________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1016875-11.2022.8.11.0055

Recorrente:

Município de Tangará da Serra
-MT.

Recorrido:

Márcio de Oliveira Lopes

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE - FUNÇÃO DE PREGOEIRO -

ACÚMULO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS DA MESMA ESPÉCIE – IMPOSSIBILIDADE -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A Lei Municipal 2.875/2008, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, funções e vencimentos dos servidores públicos do município ora recorrente veda o acúmulo de Funções Gratificadas pelos servidores públicos municipais, sendo previsto que o servidor municipal terá direito a apenas 01 (uma) gratificação durante o exercício de suas funções.”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1016875-11.2022.8.11.0055

___________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1016875-11.2022.8.11.0055

Recorrente:

Município de Tangará da Serra
-MT.

Recorrido:

Márcio de Oliveira Lopes

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Município de Tangará da Serra
-MT.

Ação:
de Cobrança

Origem
:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Sentença (Id.

185600181
):
julgou procedentes

os pedidos autorais,
condenando o recorrente
ao pagamento do adicional de responsabilidade ao recorrido, pelo exercício das funções pública de pregoeiro, quanto ao período de 01 de dezembro de 2017 a 31 de março de 2022.

Recurso Cível Inominado
(Id.

185600182

):
o recorrente defendeu a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.

185600185
):

o recorrido

postulou a manutenção da decisão e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1016875-11.2022.8.11.0055

____________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1016875-11.2022.8.11.0055

Recorrente:

Município de Tangará da Serra
-MT.

Recorrido:

Márcio de Oliveira Lopes

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Cobrança proposta
Márcio de Oliveira Lopes em face de Márcio de Oliveira Lopes, na qual objetiva
o pagamento de adicional de responsabilidade pelo exercício da função pública de pregoeiro, quanto ao período de 01 de dezembro de 2017 a 31 de março de 2022.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido é servidor público municipal, e por meio da Portaria no 054 de 20 de fevereiro de 2013 foi nomeado para as funções de Presidente da Comissão Permanente de Licitação do município recorrente, e, passou a receber o respectivo adicional de responsabilidade.

Posteriormente, por meio da Portaria no 730, de 29 de dezembro de 2016, além das funções de presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município, o recorrido também foi nomeado para desempenhar as atribuições de pregoeiro concomitante.

Ocorre que ao designar o recorrido para atribuições de pregoeiro, o gestor público estabeleceu no artigo 7o da Portaria n. 730, de 29 de dezembro de 2016, que não seria pago o adicional de responsabilidade pelo exercício das atribuições, sob o argumento de que é vedado o acúmulo de adicionais com a mesma natureza de acordo com a Lei Complementar no 6/1994 em seu artigo 153.

Registre-se que o adicional de responsabilidade está assegurado na Lei Complementar no 125, de 10 de dezembro de 2007, que acresceu o inciso X na Lei Complementar n. 006, de 21 de junho de 1994,
in verbis
:

“Artigo 1o O artigo 172 da Lei Complementar no 6, de 21 de junho de 1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), passa a vigorar acrescido do inciso X, com a seguinte redação:

Artigo 172 Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais: (...) X
- adicional de responsabilidade, destinado aos servidores públicos municipais que atuem na função de Pregoeiro, Presidente e Membros de Comissão Permanente de Licitação
, bem como aos Advogados ou Procuradores do Município e da Câmara Municipal, que sejam designados pelo Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e pelo Presidente da Câmara Municipal no âmbito do Poder Legislativo, para atuar junto ao Departamento de Licitações e Contratos;

Verifica-se que o
adicional de responsabilidade previsto no inciso X diz respeito às funções ali estabelecidas, dentre elas a de Pregoeiro e de Presidente da Comissão Permanente de Licitação, prevendo um só adicional para quem desempenhar qualquer das funções estabelecidas no referido inciso.

Assim, constata-se que o legislador não previu um adicional diferente para cada função, o que se têm é a previsão de um único adicional para quem desempenhar uma ou outra daquelas funções.

Portanto, tem-se que o Adicional de Responsabilidade não se cumula, pois as funções ali previstas possuem a mesma natureza e não há previsão legal a respeito de cumulação como pretende o recorrido.

Ademais, a referida vedação está prevista na Lei Municipal 2.875/2008, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, funções e vencimentos dos servidores públicos do município ora recorrente, insculpida no § 2o, do artigo 22, in verbis:

“Artigo 22 - A remuneração será composta de vencimentos acrescidos de vantagens e benefícios. “§ 2o -
Não será permitido o acúmulo de Funções Gratificadas pelos servidores públicos municipais, tendo direito a apenas 01 (uma) gratificação durante o exercício de suas funções
.”

Desse modo, não há o que se falar que o adicional pretendido pelo recorrido é cumulável eis que ao exercer as funções de Presidente da Comissão Permanente de Licitações e de Pregoeiro, ambas da mesma espécie, faz jus a apenas um adicional.

Assim, o recorrente enquanto Presidente da Comissão Permanente de Licitação, foi designado para desempenhar a função de Pregoeiro, por necessidade do Município, contudo, em razão da vedação legal de acumular funções a Portaria n. 730 de 2016, que o nomeou deixou claro que ele não recebia dois Adicionais de Responsabilidade.

Por essas razões
, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedente o pedido autoral.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023